Tribunal: TJDFT
Processo: 0718594-60.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718594-60.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RONAN WARLEY FIGUEIREDO TAVARES RECORRIDO: REJANE DA CONCEICAO PEREIRA RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, recebido pelo juízo a quo como Reclamação Criminal (ID 79338170), interposto por R. W. F. T. contra a decisão de ID 79338185, proferida pelo d. juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho (processo no 0713295-05.2025.8.07.0006), que, ao indeferir o pedido reconsideração, manteve a decisão de ID 79338201 que concedeu medidas protetivas de urgência em favor de R. C. P. R. Em suas razões (ID 79338193), a defesa suscita preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo especializado para processar e julgar o presente feito, ao argumento de que o relacionamento entre o recorrente e a ofendida era um “namoro fugaz, casual e esporádico, já dissolvido ao tempo dos fatos, sem qualquer característica de convivência familiar, doméstica ou afetiva profunda que justifique a aplicação da Lei Maria da Penha”. No mérito, pugna pela revogação integral das Medidas Protetivas de Urgência (Afastamento do Lar e Proibição de Contato/Aproximação), sob o fundamento de ausência de risco atual à integridade da vítima e esgotamento da relação. Subsidiariamente, pugna pela flexibilização das medidas protetivas, “mantendo-se exclusivamente a monitoração eletrônica com zona de exclusão de 200 metros, revogando-se as demais restrições”. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito com o provimento do recurso, nos seguintes termos: 6.1. PRELIMINARMENTE, reconhecer a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho para processar e julgar o presente feito, por ausência dos requisitos do art. 5o da Lei no 11.340/2006, determinando-se a REMESSA DOS AUTOS à Vara Criminal Comum da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, com a consequente DECLARAÇÃO DE NULIDADE de todos os atos processuais praticados pelo Juízo incompetente, inclusive a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência; 6.2. SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja acolhida a preliminar de incompetência, seja reformada a decisão recorrida para REVOGAR INTEGRALMENTE AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA impostas ao Recorrente, por cessação do risco evidenciada pela reaproximação consentida e provocada pela própria ofendida, bem como pelo reconhecimento judicial de "dúvida razoável" na decisão da Ação Penal (ID 255190256); 6.3. SUBSIDIARIAMENTE, caso mantidas as medidas protetivas, seja reconhecida a SUFICIÊNCIA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA já deferida na Ação Penal, revogando-se as demais restrições por configurarem excesso de cautelaridade, desproporcionalidade e bis in idem É o relatório. DECIDO. Inicialmente, impõe-se a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Com efeito, a irresignação manifestada pelo recorrente, dirigida contra o decisum que manteve as Medidas Protetivas de Urgência em vigor e, consequentemente, indeferiu o pleito de revogação, padece de vícios que obstam o seu conhecimento, a saber, a inadequação do recurso eleito e a intempestividade de sua interposição. No que tange à inadequação da via, verifica-se que o Recurso em Sentido Estrito possui cabimento limitado às hipóteses taxativamente previstas no rol do artigo 581 do Código de Processo Penal. A decisão que denega a revogação de medidas protetivas, por sua natureza precária e não terminativa do processo, não se enquadra em nenhuma das alíneas do dispositivo legal supramencionado. Não se desconhece que a jurisprudência pátria admite a fungibilidade recursal em processo penal, desde que observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer e que não fique configurada a má-fé. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 579, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AOS CASOS EM QUE, EMBORA CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, A PARTE IMPUGNA DECISÃO MEDIANTE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DOS EDCL NO AGRG NOS EARESP N. 1.240.307/MT. ERRO GROSSEIRO. CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A CARACTERIZAR, POR SI SÓ, A MÁ-FÉ PRECONIZADA NA NORMA PROCESSUAL (ART. 579 DO CPP). INTELIGÊNCIA DO ART. 80 DO CPC, APLICADO NA FORMA DO ART. 3o DO CPP. 1. No julgamento dos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.240.307/MT, a Terceira Seção desta Corte, ao acolher o voto do Ministro Joel Ilan Paciornik, estabeleceu as seguintes conclusões: 1) a ausência de má-fé, enquanto pressuposto para aplicação do princípio da fungibilidade, não é sinônimo de erro grosseiro, devendo ser adotado o critério estabelecido em lei sobre o que se considera litigância de má-fé (art. 80 do CPC, c/c o art. 3o do CPP), de modo que é possível rechaçar a incidência do princípio da fungibilidade com base no erro grosseiro na escolha do recurso, desde que verificado o intuito manifestamente protelatório; 2) a tempestividade, considerando o prazo do recurso cabível, bem como o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade do reclamo adequado, também consubstanciam requisitos para aplicação da fungibilidade, pois o parágrafo único do art. 579 do CPP traz requisito implícito para a aplicação do princípio da fungibilidade, qual seja, a possibilidade de processamento do recurso impróprio de acordo com o rito do recurso cabível, de modo que o princípio da fungibilidade não alcança as hipóteses em que a parte lança mão de recurso inapto para o fim que se almeja ou mesmo direcionado a órgão incompetente para reformar a decisão atacada, tal como no caso de oposição de embargos de declaração ou interposição de agravo interno em face da decisão que inadmite o recurso especial na origem. 2. Em suma, em sede processual penal, caso verificado que o recurso interposto, embora flagrantemente inadequado (erro grosseiro), foi interposto dentro do prazo do recurso cabível e ostenta os requisitos de admissibilidade daquele reclamo, sendo possível processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível, é possível receber tal reclamo no lugar daquele que seria o adequado por força do princípio da fungibilidade recursal, desde que não se verifique intuito manifestamente protelatório, condição apta a caracterizar a má-fé (art. 80 do CPC, c/c o art. 3o do CPP) e a obstar a incidência da norma processual em comento (art. 579 do CPP). 3. Aplicando tal conclusão ao caso sob exame, deve ser acolhido o recurso ministerial, a fim de se admitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie, pois, da mera interposição de apelação em substituição ao recurso que seria cabível (recurso em sentido estrito) ou vice-versa, não se verifica intuito protelatório apto a caracterizar litigância de má-fé nem óbice ao processamento, já que é possível ao Tribunal a quo adotar o rito do recurso cabível. 4. Recurso especial provido, fixada a seguinte tese: é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. (STJ. REsp n. 2.082.481/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 13/9/2024, grifo nosso) Ocorre que, no presente caso, não é possível aplicar tal princípio, haja vista a intempestividade patente do recurso cabível na espécie, qual seja, a reclamação criminal. Isso porque, acerca da Reclamação no processo penal, dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Art. 233. O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato. De fato, a jurisprudência tem admitido o cabimento da reclamação contra ato judicial que revoga ou indefere medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade relacionadas à matéria. No entanto, necessário o cumprimento de requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, mais especificamente o pressuposto atinente à tempestividade, o que foi inobservado na espécie. Como se vê, o recorrente se insurge contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração (ID 79338185). Tal decisum foi proferido em 29/10/2025. Ocorre que tal pedido não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do competente recurso contra a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, datada de 16/10/2025 (ID 79338201). Por oportuno, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 Conforme jurisprudência deste e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso pertinente, tendo em vista a inexistência de natureza recursal. O prazo para interposição do Agravo em execução, neste caso, se inicia a partir da primeira decisão prolatada. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1856277, 07117037520248070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para a interposição do recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, consoante disposto no artigo 586, do Código Processo Penal. 2. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 3. Não atendido o prazo previsto no art. 586, do Código de Processo Penal, para interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo juiz a quo, o recurso não deve ser conhecido, em face de sua manifesta intempestividade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1852566, 07088925720208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. PERDIMENTO E FAVOR DA UNIÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível. II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1832544, 07459752920238070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, considerando o prazo de 5 dias úteis (CPC, art. 219, parágrafo único), com início da ciência da decisão que manteve integralmente as medidas (não da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração), a reclamação deveria ter sido ajuizada até dia 24/10/2025 (intimação pessoal ao ID 79338200 e publicação no DJE ao ID 79338169). Sendo assim, proposta somente em 10/11/2025, inviável o conhecimento, tendo em vista a flagrante intempestividade. Ademais, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, é imperioso consignar que a interposição de reiterados pedidos de reconsideração ou quaisquer outros expedientes processuais não previstos na legislação como aptos a suspenderem ou interromperem o prazo recursal não possuem o condão de reabri-lo. Tais expedientes demonstram o conformismo da parte com o lapso temporal decorrido e não servem como subterfúgio para conferir sobrevida a um recurso manifestamente intempestivo. Ante o exposto, nos termos do art. 233 c/c art. 198, I, do RITJDFT, ainda que possível aplicar a fungibilidade recursal, NÃO CONHEÇO da presente reclamação, por manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora